Tribunal: STF
Processo: RE 90383
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
INVENTARIO - NULIDADE - PARTE LEGITIMA. NULIDADE DE INVENTARIO E
PARTILHA. NÃO POSSUI LEGITIMIDADE PARA PROPOR TAL AÇÃO QUEM AINDA SE
ENCONTRA DEMANDANDO SUA FILIAÇÃO EM AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE
PATERNIDADE, AINDA NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.